Tribunal: TJSP
Processo: 1501017-94.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à cobrança de taxa de licença e fiscalização dos exercícios de 2.011 a 2.013 – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à cobrança de taxa de licença e fiscalização dos exercícios de 2.011 a 2.013 – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município – Abandono da ação caracterizado – Extinção regular da ação – Intimação eletrônica da Fazenda Pública considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no 11.419, de 19/12/2.006 – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501017-
94.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada MACHADO LOCADORA DE VEICULOS,
MAQUINAS EQUIP. IND. LTDA - E.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sosteado,
que declara, e o 5o Juiz. Acórdão com o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.935
Apelação no 1501017-94.2016.8.26.0047
Apelante: MUNICÍPIO DE ASSIS
Apelada: MACHADO LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP.
IND. LTDA.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Assis
Magistrado: Dr. Diogo Porto Vieira Bertolucci
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão à cobrança de taxa
de licença e fiscalização dos exercícios de 2.011 a 2.013
Sentença de
extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III,
do CPC Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelante que
deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a
intimação pessoal dos procuradores do município
Abandono da ação
caracterizado
Extinção regular da ação
Intimação eletrônica da
Fazenda Pública considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos
termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no 11.419, de 19/12/2.006 Sentença
mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Assis contra a r. sentença (fls. 25/28), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL (de taxa de licença e fiscalização), ajuizada pelo apelante
em face de Machado Locadora de Veículos, Máquinas e Equip. Ind.
Ltda., que julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 485, inciso III e
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 31/38), em
síntese, que era necessária a intimação pessoal do apelante para que suprisse a
falta de manifestação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Sustenta que não
há qualquer despacho que determine o que requer o artigo 485, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, não podendo o Juízo “a quo”
extinguir o feito, sem resolução do mérito, sem que, anteriormente, haja a
intimação pessoal específica para suprir a falta de andamento em 05 (cinco)
dias. Entende que a ação de execução fiscal não pode ser extinta por abandono
processual, pois o Código de Processo Civil é subsidiário às normas especiais
que regem a execução fiscal. Aponta que a Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, não traz hipótese de extinção do processo por abandono,
destacando que é aplicável ao caso dos autos a previsão do artigo 40 da
supracitada lei, atinente à prescrição intercorrente. Pede a reforma da r.
sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa taxa de licença e fiscalização dos
exercícios de 2.011 a 2.013, no valor total de R$ 1.704,73 (um mil,
setecentos e quatro reais e setenta e três centavos), devido pela apelada.
Determinada a citação da apelada, o aviso de recebimento
da carta de citação retornou negativo com a observação “não procurado” (fl.
14). Intimado a se manifestar (fl. 15), o apelante quedou-se inerte por prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior a trinta dias (fl. 18).
Então, foi determinada nova intimação, nos termos do
artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mas mais uma vez não
houve qualquer manifestação dentro do prazo legal.
Diante da inércia, o Juízo “a quo” promoveu a extinção da
ação, consoante disposição do artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do Código
de Processo Civil.
Fácil perceber que houve cumprimento pelo Juízo “a quo”
da medida exigida no artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil,
com a intimação pessoal do procurador municipal do apelante, que, contudo,
manteve-se inerte.
Portanto, escorreita a r. sentença de extinção, uma vez
que houve o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 485, inciso III, do supracitado diploma legal, e após, houve a
intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme artigo 485,
parágrafo 1°, do mesmo texto legal.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de expediente e de coleta e
remoção de lixo domiciliar Exercícios de 2011 a 2014 Extinção do feito com
esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil Admissibilidade
Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo
andamento ao feito Não atendimento da determinação Abandono da
causa caracterizado Sentença mantida Recurso denegado. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003437-41.2015.8.26.0352;
Rel.
Des.
Geraldo
Xavier;
Comarca:
Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
julgamento: 07/11/2.019; Data de publicação: 27/11/2.019) (negritei)
Nem se alegue que não houve intimação pessoal. A
intimação realizada por meio eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, por força do artigo 5o da Lei
Federal no 11.419, de 12/12/2.006, e essa disposição se estende à Fazenda
Pública, nos termos do parágrafo 6o desse dispositivo:
Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que
se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico.
§6o. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
A corroborar, nesse exato sentido já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça, justamente em caso de abandono de execução fiscal:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. FAZENDA PUìBLICA.
INTIMAÇÃO ELETRO NICA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIE NCIA DE RECURSOS HUMANOS.
MATEìRIA INTERNA CORPORIS DO MUNICÍPIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NÃO CONHECIDO. (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.540.210/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 11/09/2.019) (negritei e sublinhei)
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Sem majoração dos honorários advocatícios em segunda
instância, uma vez que estes não foram fixados pelo juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.299
Apelação Cível no 1501017-94.2016.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: Machado Locadora de Veiculos, Maquinas Equip. Ind. Ltda - e
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
A mera paralisação da execução fiscal por determinado período
não autoriza a extinção do feito, resultado este somente admitido, em geral,
quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do Código Tributário
Nacional.
E isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do
Código de Processo Civil, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que nos processos de execução fiscal não se
admite a extinção por abandono de causa, sendo viável, apenas, a suspensão e
posterior remessa dos autos ao arquivo, após intimação pessoal do representante
judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no
prosseguimento do feito.
É o que se depreende do artigo 40, do mesmo diploma legal,
também quando não localizados bens de devedor:
“O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.”
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996 Município
de Ipuã Extinção do feito em primeiro grau, a teor do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil Descabimento
Suspensão e posterior arquivamento dos autos. Aplicação do
atual artigo 40 da Lei no 6.830/80 Extinção afastada Apelo
da municipalidade provido.”1
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Extinção do processo
com fundamento nos artigos 329, 267, III, 795 e 598, do CPC
c.c. art. 1o da LEF
Inviabilidade de extinção da execução
fiscal senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN
Apelação provida.”2
Ademais, não obstante a inércia da Municipalidade na condução
da execução, as medidas adotadas pelo Juízo são insuficientes para garantir a
máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público, conforme já
ressaltado.
Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao
Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual
conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta
contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao
Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.
Nesse quadro, descabida a extinção da execução fiscal.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
1 Apelação no 994.07.075727-0, relator Des. Silva Russo, j.21.10.2010.
2 Apelação no 448.345-5/0-00, relator designado Des. Rodrigo Enout, j. 5.3.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13B9DB2E
7
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13C015A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501017-94.2016.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.